Tribunal: STF
Processo: ARE 1328587
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "Recurso Inominado. Revisão de benefício. Aposentadoria. Professora da Rede Pública Estadual. Forma do cálculo que obedeceu ao regramento da lei nº 10.887/2004. Sentença improcedência. Recurso interposto pela autora e a que se nega provimento. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos". 
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Assim, considerando que autora, não preencheu todos os requisitos, visto que não atingiu o período mínimo de trinta anos de contribuição, não há que se falar em aposentadoria integral com paridade.
    Ainda que se considerasse a redução de 5 anos no tempo de contribuição visto que a autora era professora, nos termos do Art. 40, § 5º, que preceitua: § 5º Os requisitos de idade e de tempo de contribuição serão reduzidos em cinco anos, em relação ao disposto no § 1º, III, "a", para o professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/98), com o que passaria a considerar o tempo de 25 anos de contribuição, melhor sorte não terá a parte autora, pois, conforme consta no documento de fls. 29/34, a autora, quanto se aposentou, contava apenas com 24 anos, 10 meses e 10 dias de tempo de aposentadoria Especial.
    Deste modo, o pleito da autora de que faria juz a integralidade de vencimentos e paridade não procede, pois não preencheu os requisitos normativos à época de sua aposentadoria, conforme já explanado.
    (...)
    A Lei Complementar Estadual nº 836/97, que previa o cálculo dos proventos com base na carga horária do professor nos últimos sessenta meses de exercício, não pode ser aplicada, ainda que parcialmente, já que os critérios nela disciplinados foram revogados pela nova ordem constitucional que se instalara a partir Emenda Constitucional nº 41/03, a qual consagrou a utilização das remunerações que serviram para as contribuições do servidor aos regimes de previdência no cálculo em comento (norte para a regulamentação trazida pela Lei Federal nº 10.887/04).
    (...)
    Por fim, considerando que autora não faz jus à integralidade dos vencimentos e à paridade, registre-se que o art. 40, § 3º e 17, da Constituição, estabelecia que o cálculo dos proventos de aposentadoria deverá considerar, para apuração da média, as remunerações percebidas pelo servidor e não a carga horária cumprida, como preconiza a Lei nº 836/97."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente